Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009068-08.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADO: ARMANDO LIMA CANTANHEDE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em ação ordinária de cobrança proposta por Armando Lima Cantanhede, homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e, em consequência, determinou a expedição de precatório.
Assegura que o valor atribuído à causa é inferior a sessenta (60) salários mínimos, razão pela qual requer a redistribuição à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Assevera que o título executivo judicial decorrente da ação coletiva “determinou que eventual existência de defasagem salarial (cerne do direito), a apuração do percentual e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação por arbitramento individualmente apresentada pelos substituídos”, todavia “não houve a liquidação por arbitramento, posto que este Juízo recebeu o pedido de cumprimento de sentença com base nos cálculos aritméticos apresentados pelo Agravado e atualizados [...] pela Contadoria, sendo veementemente discordados pelo Agravante”.
Afiança que “é evidente que o Agravado não possui o direito de pleitear o cumprimento da sentença, pois o cargo por ele ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 e, portanto, não há o que se falar em perda remuneratória”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, teor da decisão:
[...] ‘Ex positis’, homologo os cálculos apresentados ID. 65249890e, por conseguinte, determino o quanto segue:
a) a expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente Precatório em favor da parte exequente para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Estadual no 10.656/2017 considera ‘de pequeno valor’ a importância ‘cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito’ (art. 1o, 'caput'), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) a ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015; [...].(Processo Judicial Eletrônico no 1009346-32.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 80043169 – fls. 2).
No que se refere à competência, pontuo que, a sentença prolatada na ação ordinária de cobrança foi prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop; ainda, foi retificada, em parte, por acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Portanto, não se mostra admissível o declínio da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Prossigo.
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].
[...]
Cabe ressaltar que, acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. (Processo Judicial Eletrônico no 1009346-32.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 35052527 – fls. 11/13). [com negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em unidade real de valor na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada”.
Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se pudesse proceder à constatação do quantum debeatur, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
Assim, à primeira vista, não vislumbro que a liquidação de sentença seguiu o rito do arbitramento, nos termos do artigo 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, e, em consequência, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator